Tribunal: TJDFT
Processo: 0716621-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOVA AÇÃO. SIMILARIDADE ENTRE AS AÇÕES. RECONHECIDA. RÉ EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO CÍVEL. AFASTADA. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 286, II do Código de Processo Civil, "serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda", norma também prevista no artigo 145, II do Provimento Geral da Corregedoria desta egrégia Corte.
2. A citação por edital, feita quando desconhecido ou incerto o citando, é incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Inteligência do art. 256, I, do CPC, c/c art. 18, § 2o, da Lei no 9.099/95.
3. No caso em análise, verificou-se similaridade entre a nova ação e a extinta sem resolução do mérito, o que, a priori, atrai a competência do Juízo do Juizado Especial Cível que primeiro teve conhecimento da relação jurídica entre as partes.
3.1. Contudo, estando a ré em local incerto e não sabido a impor a citação por edital, resta afastada a prevenção do Juízo do Juizado Especial Cível, por incompatibilidade de rito, inclusive, por ser este de eleição. Competência do Juízo Cível reconhecida.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.